Tribunal: TJSP
Processo: 0009867-22.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DAS RÉS. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 344 DO CPC. COMPROVAÇÃO DE QUE A CORRÉ UNIESP SE COMPROMETEU A QUITAR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-FIES DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DAS RÉS. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 344 DO CPC. COMPROVAÇÃO DE QUE A CORRÉ UNIESP SE COMPROMETEU A QUITAR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL-FIES DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO PROGRAMA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. SENDO CERTA A PROMESSA DE PAGAMENTO DO FIES PELA CORRÉ UNIESP E PRESUMINDO-SE VERDADEIRO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE INCUMBIAM AO ALUNO, CABE ÀS DEMANDADAS CUMPRIREM A OBRIGAÇÃO QUE ASSUMIRAM, DEVENDO PAGAR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL TAL COMO SE COMPROMETERAM. CUMPRIMENTO MÍNIMO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DO FIES, NÃO SE JUSTIFICANDO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, ARBITRADA EM R$ 5.000,00. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO ÀS RÉS. SENTENÇA REFORMADA.

Apelação provida.